Tribunal: TJSP
Processo: 1011393-08.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
r visando a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. Invalidade da cobrança do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Publicação da ata de julgamento que se deu no DJE no 39 do dia 03.03.2021. Modulação que não se aplica às impetrantes, por ter sido o mandado de segurança impetrado em 26.02.2021, portanto, antes da publicação da ata do julgamento do mérito do RE no 1.287.019. Declaração do direito à compensação devido. Súmula 213/STJ. Comprovação do indébito e efetiva compensação que deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo. Precedentes do STJ. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011393-08.2021.8.26.0053; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 18/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

18/01/2022

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de segurança. Tributário. Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas pelas impetrantes aos consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Tema 1093 - RE no 1.287.019 – julgado pelo Pleno do E. STF, no qual foi firmada a necessidade

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de segurança. Tributário. Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas pelas impetrantes aos consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Tema 1093 - RE no 1.287.019 – julgado pelo Pleno do E. STF, no qual foi firmada a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. Invalidade da cobrança do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Publicação da ata de julgamento que se deu no DJE no 39 do dia 03.03.2021. Modulação que não se aplica às impetrantes, por ter sido o mandado de segurança impetrado em 26.02.2021, portanto, antes da publicação da ata do julgamento do mérito do RE no 1.287.019. Declaração do direito à compensação devido. Súmula 213/STJ. Comprovação do indébito e efetiva compensação que deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo. Precedentes do STJ. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.